Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não proveu apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação da embargante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 19 dias-multa. A defesa alega omissão quanto à ausência de condição de procedibilidade, sustentando que inexiste manifestação formal da vítima sobre seu interesse na persecução penal, conforme exigido pelo art. 171, § 5o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal pelo crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a alegação de ausência de condição de procedibilidade, consistente na falta de representação, justificando a integração do acórdão.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, podendo ser inferida de atos concretos, como o registro de boletim de ocorrência e depoimentos prestados na fase policial e judicial.
6. No caso concreto, a intenção das vítimas de ver a embargante processada ficou evidenciada pelo registro da ocorrência policial, fornecimento de provas, participação na instrução criminal e recusa de acordo proposto pela defesa.
7. A ausência de formalismo na representação não invalida a persecução penal, pois a vontade inequívoca da vítima é suficiente para cumprir a exigência do art. 171, § 5o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, § 5o; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 221236 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 13.12.2022; STF, ARE 1289175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20.04.2021.